Tribunal: TJMT
Processo: 0021117-16.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021117-16.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL JUNIOR DE JESUS ANTONIO - CPF: 057.091.271-75 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

- NEGATIVA DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA -
FALTA DE PROVA DAS
VERSÕES
APRESENTADAS -
ÔNUS
DE QUEM ALEGA - ART. 156, CPP – COERÊNCIA DOS
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE ALINHADO A DELAÇÃO DE USUÁRIO E

OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Cabendo à
defesa
o
ônus
de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, n
ão prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente
.

Os harmônicos testemunhos de policiais, não contraditados e em consonância com as demais provas - em especial com a delação de usuário afirmando ter adquirido drogas do apelante -, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacredita-los.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposto a tempo e modo contra a sentença anexada sob o Id. 85024544 (ff. 544/560), em que foi condenado
RAFAEL JUNIOR DE JESUS ANTÔNIO
, à pena de 5 anos de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

Em razões sob Id. 85025452, a Defesa pleiteia a
absolvição
de Rafael, alegando, em suma, que não existe prova capaz de amparar a condenação; invoca, pois, o art. 387, VII, CPP (
in dubio pro reo
).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do apelo (Id. 85025456);
igualmente
, a d. PGJ, em parecer cujo sumário segue transcrito (Id. 88154457):

“Apelação Criminal – Tráfico Ilícito de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) – sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendida absolvição do crime de tráfico, sob o argumento de ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – depoimento testemunhal de servidores policiais – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 11 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021